Tribunal: TJSP
Processo: 2247622-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Pedido inicial fundamentado na demora da emissão do diploma pela instituição de ensino. Inexistência de interesse da União ou do Ministério da Educação que justifique a redistribuição do feito para a Justiça Federal. Competência da Justiça Estadual para conhecer e julgar esta ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Pedido inicial fundamentado na demora da emissão do diploma pela instituição de ensino. Inexistência de interesse da União ou do Ministério da Educação que justifique a redistribuição do feito para a Justiça Federal. Competência da Justiça Estadual para conhecer e julgar esta ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Precedentes desta Corte e do STJ neste sentido. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2247622-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante VALERIA DAS DORES
DE
OLIVEIRA
COUTINHO,
são
agravados
UNIESP
S/A
e
INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247622-96.2019.8.26.0000 -Voto no 37461
2
VOTO N. 37461
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2247622-96.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ARTHUR DE PAULA GONÇALVES
AGRAVANTE: VALERIA DAS DORES DE OLIVEIRA COUTINHO
AGRAVADOS: UNIESP S/A E OUTRO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Pedido
inicial fundamentado na demora da emissão do diploma pela
instituição de ensino. Inexistência de interesse da União ou do
Ministério da Educação que justifique a redistribuição do feito
para a Justiça Federal. Competência da Justiça Estadual para
conhecer e julgar esta ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização por danos morais. Precedentes
desta Corte e do STJ neste sentido. Decisão reformada.
Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 69,
dos autos principais, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais, reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça Estadual e determinou a
remessa dos autos à uma das Varas Cíveis da Justiça Federal de Bauru.
Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada não merece
prevalecer, aduzindo mais que inexiste interesse da União que justifique a remessa do feito
para a Justiça Federal, sendo certo que a relação jurídica em exame na causa deve ser
analisada à luz das normas inseridas no Código de Defesa do Consumidor. Requer, por
fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo e não foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, fundamentado o pedido inicial na excessiva e injustificada
demora por parte da instituição de ensino em fornecer o diploma de conclusão do curso
realizado pela autora, o que a impossibilitou sua habilitação no mercado de trabalho.
E tendo em vista que pende de apreciação, pelo douto juiz da causa, o
pedido de gratuidade processual, concedo a benesse postulada pela agravante apenas para
viabilizar o processamento deste recurso.
O recurso comporta provimento.
É que, respeitado o entendimento perfilhado pelo magistrado,
reputo que inexiste interesse da União ou do Ministério da Educação que justifique a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247622-96.2019.8.26.0000 -Voto no 37461
3
remessa do f eito para a Justiça Federal, sendo certo que a relação jurídica em exame deve
ser analisada à luz da legislação consumerista, estando em exame nesta ação de obrigação
de fazer apenas o aspecto privado do contrato de prestação de serviços educacionais
firmado pelas partes, qual seja a emissão do diploma, documento hábil a comprovar a
conclusão do curso.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Pretendida entrega de diploma de conclusão de curso. Competência da Justiça Estadual
reconhecida. Demora na entrega. Instituição de ensino que alega que a demora decorre de
culpa de terceiro, responsável pelo registro. Não demonstração. Ato ilícito cometido pelo
instituto educacional. Dano moral caracterizado. Indenização devida e fixada em valor
compatível com a extensão dos danos e ao princípio da razoabilidade. Sentença mantida.
Recurso desprovido.” (TJSP, Apelação n. 1009291-45.2014.8.26.0348, Rel. Des. Irineu
Fava, j. 7.12.2017).
“PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. EMISSÃO DE DIPLOMA.
Ausência de interesse público ou responsabilidade do poder público na emissão de diploma
de entidade particular de ensino superior. Reconhecimento da competência da Justiça
Estadual. Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça Bandeirante.” (Apelação n.
1080177-95.2018.8.26.0100, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 22.8.2019).
Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça nesta mesma
linha:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. EDUCAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EX-
ALUNOS DE INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DA UNIÃO. Hipótese em que ex-alunos de instituição privada de ensino
superior pretendem a condenação dos réus ao pagamento de danos morais em razão de não
ser possível a expedição dos diplomas de conclusão de curso. Não há pedido referente ao
registro dos diplomas no MEC, o que afasta o interesse jurídico da União em compor um
dos polos da demanda. Caso que não se amolda ao artigo 109 da Constituição Federal, o
que enseja a declaração da competência do Juízo da Justiça Estadual. A propósito, confira-
se: AgInt no CC 148.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 02/03/2017. 2.
Agravo interno não provido.” (AgInt no CC n. 149.102-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
j. 30.08.2017).
Em suma, inexistindo interesse da União ou do Ministério da
Educação e estando a postulação da autora fundamentada exclusivamente no
descumprimento da contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a
instituição de ensino, revogo a decisão que reconheceu, de oficio, a incompetência da
Justiça Estadual e determinou a redistribuição do feito a umas das Varas Cíveis da Justiça
Federal de Bauru.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247622-96.2019.8.26.0000 -Voto no 37461
4
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)